Tribunal: STF
Processo: ADI 4450
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INDICAÇÃO DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE. ADITAMENTO DA INICIAL. ALTERAÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. AUTOGOVERNO DOS TRIBUNAIS. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.



    1. É inviável, no Supremo Tribunal Federal, o conhecimento de ação direta de inconstitucionalidade em que se indica como parâmetro de controle norma de Constituição estadual.



    2. O manejo de ação direta de inconstitucionalidade é cabível contra resolução de Tribunal desde que dotada de autonomia, generalidade e abstração, a caracterizá-la como ato normativo primário ou autônomo.



    3. Subsiste o interesse de agir do requerente em caso de modificação não substancial dos preceitos questionados na petição inicial, a revelar a manutenção da continuidade normativa. Aditamento da inicial acolhido.



    4. A Constituição Federal estabelece a iniciativa legislativa privativa do Presidente da República para dispor sobre servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (CF, art. 61, § 1º, II). Por tratar-se de norma alusiva a processo legislativo, é tida como princípio constitucional extensível ou de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (CF, art. 25, caput).



    5. A fixação de expediente forense está abrangida pelo autogoverno dos tribunais. Precedentes.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao reduzir a jornada de trabalho dos servidores do Judiciário local, em desafio às disposições legais, imiscuiu-se na disciplina do regime jurídico dos servidores públicos, o que revela ofensa ao princípio da separação dos poderes e à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo.



    7. Pedido julgado parcialmente procedente.